Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE. CONTRATO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido em face do acórdão proferido ao argumento de que este fora omisso quanto à fixação dos honorários dativos.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à fixação de honorários dativos.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que razão assiste ao embargante. De fato, apesar de fixar honorários de sucumbência, o acórdão deixou de fixar honorários dativos.
6. Assim, a parte dispositiva deve ser complementada, a fim de se sanar a omissão existente, para constar “13. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.”
V. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Inclui-se o item no 13 no Acórdão de ID 71572811, que passa a ter a seguinte redação: “13. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.”.
8. Permanecem íntegros os demais termos do acórdão.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência Mencionada: STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP); STJ, súmula 362.